Tribunal: CARF
Processo: 19515.722123/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722123/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.241 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BASE DE CÁLCULO
NÃO
DECLARADA
EM
GFIP.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
RETIFICADORA.
É válido o auto de infração destinado ao lançamento da contribuição incidente
sobre diferenças apuradas na remuneração de contribuintes individuais,
constante na contabilidade da empresa e não declarada em GFIP.
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP com a mesma chave, assim
entendida o conjunto de informações que abrangem o empregador/contribuinte,
competência, código de recolhimento e FPAS, a GFIP transmitida
posteriormente é considerada como retificadora para a Previdência Social,
substituindo a GFIP transmitida anteriormente ou duplicidade em relação à
primeira.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO A
AMPARAR AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco o ônus de comprovar a ocorrência do fato imponível para
amparar o exercício do direito e dever de lançar. Contudo, ao sujeito passivo
compete a apresentação das provas que sustentem as alterações ou extinções do
crédito tributário.
MULTA APLICADA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, em relação aos fatos
geradores ocorridos antes de dezembro/2008, deve ser objeto de comparação a
multa de mora prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei
n° 9.528/97, somada à multa punitiva por descumprimento de obrigação
acessória relativa à GFIP, prevista no artigo 32 da mesma norma legal, com a
multa de ofício estabelecida no artigo 44, I da Lei no 9.430/96 (75%),
prevalecendo aquela que se mostrar mais favorável ao contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722123/2011-94
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1720-1752) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.586-5:
a. Ao contrário do que alega a fiscalização todos os pagamentos de
salários e distribuição foram devidamente declarados em GFIP, e
devidamente recolhidos por meio da guia GPS, sendo todos
documentos
comprobatórios
anexados
apresentados
pela
recorrente. Os valores recolhidos nas guias GPS referentes aos
períodos fiscalizados são suficientes para demonstrar o alegado; e
b. Entende-se na decisão recorrida que houve a apresentação de novas
GFIP’s e, portanto, esta última teria validade, sobrepondo-se sobre
a última GFIP transmitida, de modo a considerar improcedente a
impugnação. Entretanto, não foram apresentadas as supostas novas
GFIP’s mencionadas, até porque as últimas transmitidas pela
contribuinte foram justamente aquelas juntadas pela defesa.
Ratifica-se, portanto, que não houve ausência de declarações por
parte da recorrente.
b) Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.587-3:
a. Tendo em vista que as segundas parcelas do 13o foi recebida em
setembro de 2007, todos os recolhimentos de contribuições
previdenciárias referentes a tais pagamentos foram devidamente
efetuados naquele mês – quando ocorreram os fatos geradores. O
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

art. 214, §6o, do Decreto no 3.058/99 é claro ao estabelecer que a
contribuição social somente será devida quando do pagamento da
última parcela do 13o salário, de forma que, no presente caso, isso
se deu em setembro de 2007;
b. Os arts. 1o e 2o da Lei no 4.769/65 facultaram ao empregador o
pagamento do 13o salário em duas parcelas, devendo o primeiro
ocorrer até o dia 20 de novembro e o segundo até o dia 20 de
dezembro. Ou seja, a segunda e última parcela poderá ser paga em
meses anteriores a dezembro, momento no qual deverá incidir a
contribuição previdenciária;
c. Entende-se pelo art. 96 da IN RFB no 971/2009 que, se a última
parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano
(prazo fatal), a data de vencimento será sempre o último dia do
prazo, qual seja dia 20 de dezembro. Isso não quer dizer que o
contribuinte é obrigado a pagar somente no dia 20 de dezembro,
mas sim, que o dia 20 de dezembro é o último dia paga pagamento,
tendo em vista que também é o prazo fatal para os empregadores
pagarem a última parcela do 13o salário;
d. Em nenhum momento a fiscalização questionou o efetivo
pagamento das gratificações de seus funcionários, nem dos
recolhimentos realizados pelo recorrente referente as contribuições
sociais em questão; e
e. A alíquota incidente deverá ser de 8%. Isso porque, tendo em vista
as disposições do art. 13 da Lei no 11.096/2005, o fato de que a
recorrente era associação sem fins lucrativos – transformando-se
em sociedade com fins lucrativos após o advento do citado diploma
– e de que os fatos geradores ocorreram em setembro de 2007, a
isenção aplicável ao caso é de 12%, de forma a ensejar a alíquota
de 8% conforme o próprio relatório fiscal. A aplicação de alíquota
de 12% é, portanto, uma ilegalidade praticada pela fiscalização.
c) Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.588-1:
a. A contribuinte demonstrou documentalmente as origens dos
créditos utilizados para efetuar as compensações eletrônicas
indevidamente glosadas pela fiscalização, através da juntada de
GFIP’s e guias GPS quitadas. Tratam-se de recolhimentos
indevidos ou efetuados a maior em competências anteriores, sendo
compensados em janeiro de 2006 e maio, junho, agosto e setembro
de 2007;
b. Mesmo se considerados apenas supostamente indevidos, os
referidos pagamentos superam em muito o valor efetivamente
devido, mesmo sem as compensações. Os comprovantes de
recolhimento (guia GPS) são provas incontestes de que a glosa das
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

competências acima mencionadas pela fiscalização em nada afeta
os valores devidamente recolhidos, pois foram recolhidos a maior,
ou seja, suficientes para quitar as contribuições previdenciárias
devidas;
c. Em razão dos valores recolhidos a maior, ainda que sejam mantidas
as glosas – o que não se espera –, os valores já pagos em seu
vencimento já são suficientes para ilidir o presente lançamento;
d. A alegação do fisco de que foram utilizados créditos de R$
59.216,89 para compensar as competências de 01/2006, 05/2007,
06/2007, 08/2007 e 09/2007 é contraditória, visto que o valor
glosado é de R$ 183.664,97. Além disso, não foi nem demonstrado
que o suposto crédito de R$ 59.216,89 seria indevido;
e. Sobre as compensações realizadas nas filiais da recorrente, note-se
que a fiscalização entende que são indevidas sob alegação de que
os créditos utilizados para a compensação eram decorrentes de
pagamentos em duplicidade na rubrica de “Outras Entidades e
Fundos” e, estes não poderiam ser compensados com contribuições
previdenciárias. Porém, os créditos tidos como pagamento em
duplicidade teriam sido originados apenas em 27/07/2006, de
forma que não poderiam ter sido utilizados pelo contribuinte para
compensações anteriores a este período. A decisão recorrida apenas
afirma que o contribuinte não comprovou os seus créditos, apesar
da documentação já apresentada – Guias GPS e declarações em
GFIP’s; e
f. Os créditos gerados em decorrência do recolhimento em
duplicidade a partir de 27/07/2006 são muito inferiores aos valores
compensados pelo recorrente, ainda que atualizados. não se
tratando os créditos utilizados para as compensações em voga de
recolhimentos em duplicidade de “Outras Entidades e Fundos”
com débitos devidos de INSS, não há que se falar em glosa no
presente caso. Os créditos utilizados pelo recorrente para
compensar os referidos valores são decorrentes de compensação do
FIES, conforme o artigo 10, da Lei no 10.260/2001, que dispõe
sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior e
dá outras providências, e não créditos oriundos de recolhimentos
em duplicidade.
d) Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.589-0:
a. Por ter como objeto a cobrança de multa por supostos erros na
declaração das GFIP’s quanto aos dados das remunerações dos
administradores e autônomos a serviço da recorrente, a discussão
da validade do lançamento está vinculada ao AI/DEBCAD no
37.252.586-5;
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

b. Houve erro quanto a descrição do fato gerador no campo
correspondente do relatório fiscal, o que acarreta vício material e,
consequentemente, a nulidade do lançamento. A diligência
posteriormente efetuada, que retificou o fato gerador, apenas
ratifica a existência da referida nulidade;
c. A multa calculada pela sistemática antiga (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da
Lei no 8.212/91 c/c art. 284, II, do Decreto no 3.048/99) deve ser
confrontada com a nova forma de cálculo trazida pela Lei no
11.941/2009 (redação do art. 32-A, II, §§ 1o e 2o, I e II, da Lei no
8.212/91), aplicando-se a multa menos gravosa. Com o novo
regramento, a sistemática a ser observada no cálculo da multa deve
levar em consideração não a soma das contribuições devidas e não
declaradas, mas sim a quantidade de informações erradas ou
omissas, em grupos de 10; e
d. Ao fundamentar o lançamento em norma legal já revogada pela Lei
no 11.941/2009, a fiscalização deixou de demonstrar qual norma
vigente foi realmente infringida pelo recorrente. Lembre-se que
ninguém poderá ser apenado por descumprimento de lei que não
está mais em vigor.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se perante Vossa Senhoria, Presidente deste Colegiado
Administrativo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), seja acolhido
o presente recurso voluntário, e no mérito, seja dado total provimento para anular,
integralmente, a decisão da 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto (RPO), consubstanciado no Acórdão no 14-59.829 de 6
de Abril de 2016, e desconstituir todos os créditos tributários em cobrança: Autos de
Infração números 37.252.586-5; 37.252.587-3; 37.252.588-1 e 37.252.589-0.
Por fim, requer-se, que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do Drs.
Sabrina Baik Cho inscrita na OAB/SP sob no 228.480 e, Dr. Max Alves Carvalho,
inscrito na OAB/SP sob no 238.869.
A presente questão diz respeito aos Autos de Infração – AI/DEBCAD no
37,252.586-5, no 37.252.587-3, no 37.252.588-1 e no 37.252.589-0 (fls. 2-1139) que constituem
créditos tributários de Contribuições Previdenciárias e penalidade em decorrência de obrigação
acessória (fundamento legal 68), em face de ISCP – Sociedade Educacional S/A (CNPJ no
62.596.408/0001-25), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2006 a 12/2007. As
autuações alcançaram os montantes de R$ 17.233,45 (dezessete mil duzentos e trinta e três reais
e quarenta e cinco centavos), R$ 302.310,28 (trezentos e dois mil trezentos e dez reais e vinte e
oito centavos), R$ 1.034.929,37 (um milhão trinta e quatro mil novecentos e vinte e nove reais e
trinta e sete centavos) e R$ 53.355,06 (cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e cinco reais e
seis centavos), respectivamente. A notificação do contribuinte aconteceu em 16/12/2011 (fls.
1144-1147).
O Relatório Fiscal (fls. 1129-1139), além de detalhar os procedimentos realizados
no âmbito da ação fiscal e indicar as compensações realizadas pela contribuinte ao longo do
período analisado, menciona que:
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

As GFIP's transmitidas pela empresa para os estabelecimentos matriz e filiais 0013-69,
23-30 e 37-36, confirmadas o envio pelo sistema Gfip Web, nas datas de 26/07/2006,
08/08/2006, 14/03/2007, 04/09/2007, 06/09/2007, 27/09/2007, 09/10/2007, 04/10/2007,
01/11/2007, 07/11/2007, 04/12/;2007, 03/01/2008, 07/01/2008 e 18/01/2008, das
competências de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, foram as últimas Gfip's entregues
pela empresa, antes de iniciado o Procedimento Fiscal. Nestas Gfip's, as bases de
incidência de contribuições previdenciárias, não refletiram a totalidade das
remunerações de segurados constantes em folhas de pagamento e em registros contábeis
escriturados nos Livros Diário dos anos calendário de 2006 e 2007, tendo seus valores e
informações sobrepostos aos dados das Gfip 's anteriormente entregues.
Na verificação e confronto de remunerações constantes nas Folhas de Pagamento de
segurados empregados e de contribuintes individuais Administradores, bem como,'
valores escriturados nos livros Diário, referentes pagamentos a Prestadores de Serviço
Pessoa Física sem vínculo empregatício, com as remunerações declaradas em Gfip's,
constatamos que os valores declarados nestas Gfip's foram informados com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo
omitido nestas GFIPs os valores referentes as remunerações dos Administradores e
Autônomos. Dos valores devidos de contribuições sociais previdenciárias apurados
,com ,bases de incidência em remunerações constantes em folhas de pagamento e, com
valores escriturados nos livros Diário da empresa, e após abater os valores recolhidos,
cujos pagamentos ocorreram antes de iniciado o Procedimento Fiscal, verificamos que
há diferenças de contribuições sociais destinadas a Previdência Social, as quais, foram
apuradas e o crédito constituído. Efetuamos , também, a Glosa de Compensações
realizadas pela empresa, nas competências de janeiro de 2006 a setembro de 2007,
declaradas pela empresa ^como recolhimento indevido ou a maior em competências
anteriores do período de Agosto de 2005 a abril de 2006 e constantes nos
demonstrativos de Compensações apresentados e declarados nas respectivas Gfip's.
Consideramos que as compensações efetuadas pela empresa com valores devidos na
rubrica "INSS" na Guia da Previdência social foram indevidas, pois, na verificação
efetuada nas GPS's do período de 08/05 a 04/2006, não constatamos recolhimento a
maior nesta rubrica e, sim na rubrica "Outras Entidades e Fundos" , não sendo
permitido, nos termos legais, a compensação de valores recolhidos a maior na rubrica
"Outras entidades e fundos", com valores devidos e destinados ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS [...]
Com relação aos AI/DEBCAD no 37.252.536-5 e no 37.252.587-3, afirma-se que
se tratam de diferenças de contribuições a cargo da empresa, sendo fatos geradores as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, dos anos de 2006 e 2007,
não informadas em GFIP’s – o que foi apurado mediante o confronto de dados das folhas de
pagamento e dos livros diários com valores recolhidos através de GPS, antes de iniciado o
procedimento fiscal. Ainda acerca desses lançamentos, afirma-se a empresa seria beneficiária de
quota patronal reduzida, conforme o art. 13 da Lei no 11.096. Entretanto, realizou recolhimentos
à alíquota de 8% quando deveriam ter sido de 12%, gerando mais diferenças que foram objeto de
autuação.
No que diz respeito ao AI/DEBCAD no 37.252.588-1, informa-se que houve
compensações nos anos de 2006 e 2007, que foram abatidas dos valores recolhidos ao INSS
(contribuições da empresa), diminuindo o valor devido já declarado em GFIP. Entretanto, a
empresa realizou tais compensações com valores recolhidos a maior sob a rubrica “Outras
Entidades e Fundos”, o que não poderia ser feito em relação a valores recolhidos ao INSS, razão
pela qual se procedeu a glosa desses abatimentos.
Por fim, quanto ao AI/DEBCAD no 37.252.589-0, assevera-se que:
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

3.4.1 - Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF No. 08.1.90.00-
2010-00632-9, foi realizada fiscalização na empresa com a finalidade de 'verificar a
regularidade dos recolhimentos de contribuições previdenciárias.
3.4.2 - a empresa foi notificada conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF, com ciência em 30/04/2010, apresentando Gfip's - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social dos meses
de janeiro' de 2006 a dezembro de 2007, transmitidas via conectividade Social, nas
datas de 26/07/2006, 08/08/2006, 14/03/2007, 04/09/2007, 06/09/2007, 27/09/2007,
09/10/2007, 04/10/2007, 01/11/2007, 07/11/2007, 04/12/2007, 03/01/2008, 07/02/2008
e 18/01/2008, sendo estas Gfip's as últimas entregues antes de iniciado o Procedimento
Fiscal. Os valores declarados nestas Gfip's foram informados com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo
omitido nestas GFIPs os valores referentes as remunerações dos Administradores e
Autônomos. Esse procedimento da empresa configura omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
3.4.3 - Tendo a empresa entregue GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação as bases de cálculo,
seja em relação aos valores que alteram o valor das contribuições previdenciárias,
infringiu a Lei No. 8.212, de 24/07/1991, artigo 32, inciso IV, parágrafos 30. e 50., com
redação dada pela Lei no. 11.941/2009, combinado com o artigo 225, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto No. 3.048, de
06/05/1999, razão pela I, lavra-se o presente Auto de Infração.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início de
procedimento fiscal e demais intimações a contribuinte (fls. 5-8, 243-253 e 1128); ii) Atos
constitutivos, alterações contratuais, atas de assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 9-
162); iii) Comprovantes de inscrição e situação cadastral (fls. 163-166); iv) DIPJ dos anos
calendários de 2006 e 2007 (fls. 167-242); v) Ofício no 8831/2006/MEC/SESu/DEPEM (fls.
254); vi) Cópia do diário oficial da união (fls. 255-257); vii) Relação de bolsas concedidas
através do PROUNI nos anos de 2006 e 2007, por curso, campus e turno (fls. 258-282); viii)
Razão analítico em reais de 01/01/07 até 31/12/07 (fls. 283-318); ix) Planilhas de recolhimentos
ao INSS – 02/2006 a 13/2007 (fls. 319-243); x) Planilha de recolhimentos ao INSS – 13o Salário
(fl. 344); xi) Cópias de folhas de pagamento – 01/2006 a 12/2007 (fls. 345-531); xii) Capturas de
tela do sistema GFIP WEB (fls. 532-565, 575-601 e 615-967); xiii) Relação dos trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP (fls. 566-574 e 602-614); xiv) Capturas de tela do sistema
DATAPREV – CNIS (fls. 968-975); xv) Folhas e encargos administrativos (fls. 976-1003); xvi)
Referentes ao livro diário da contribuinte (fls. 1004-1059); xvii) Balancete de verificação – anos
calendários de 2006 e 2007 (fls. 1060-1082); xviii) Capturas de tela do sistema de arrecadação
DATAPREV (fls. 1083-1086); xix) Referentes à classificação da instituição – CONCLA –
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 1087 e 1088) e xx) Anexos ao DEBCAD
no 37.252.589-0 – cálculo da multa e comparativo para aplicação da multa mais benéfica (fl.
1122 e 1123).
A contribuinte apresentou quatro impugnações distintas, uma para cada Auto de
Infração, todas na mesma data de 17/01/2012. Quanto ao AI/DEBCAD no 37.252.586-5 (fls.
1148-1155) alegou que:
a) Inexiste qualquer infração cometida pela impugnante como visa a
fiscalização, porque todos os valores pagos a título de pró-labore, bem
como a prestadores de serviços sem vínculo empregatício foram
devidamente declarados e recolhidos, ratificando a insubsistência do
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

presente lançamento fiscal. O impugnante já quitou todos os débitos
apontados pela Fiscalização à época de seus vencimentos, extinguindo
totalmente o crédito tributário, conforme se verifica pelos comprovantes
de pagamento anexo à presente.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, tendo em vista que as contribuições previdenciárias ora
cobradas foram devidamente declaradas e recolhidas corretamente à época, como restou
comprovado, a impugnante vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
requerer que a presente impugnação seja acolhida e julgada procedente, anulando-se o
presente lançamento fiscal em face de sua total insubsistência.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 1156 e 1157); ii) Procuração (fls. 1158); iii) Atos constitutivos, alterações
contratuais e atas de assembleias do contribuinte (fls. 1159-1203); iv) Guias da Previdência
Social – GPS (fls. 1204-1208, 1217-1220); v) Protocolo de envio de arquivos – Conectividade
social (fl. 1209, 1221); e vi) Resumo de informações à previdência social e relações dos
trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, além de comprovantes de declarações à recolher à
previdência social e a outras entidades e fundos por FPAS – empresa e relatório analítico de GPS
(fls. 1210-1216, 1222-1227).
Quanto ao AI/DEBCAD no 37.252.587-3 (fls. 1229-1244) afirmou que:
a) De acordo com a legislação vigente, o pagamento do 13o salário poderá ser
realizado em até duas parcelas, sendo que a primeira deverá ser paga até
novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro de cada ano. O art. 214, I,
§ 6o, do Decreto no 3.048/1999, indica que o nascimento da obrigação de
recolher as contribuições incidentes sobre o 13o salário ocorre com o
pagamento da última parcela deste. No caso em tela, no ano de 2007,
houve o pagamento integral do 13o salário de todos os empregados nos
meses de setembro – havendo o recolhimento das contribuições devidas
em outubro –, o que se comprova pela documentação juntada aos autos.
Dessa maneira, é incontestável que no momento do pagamento do 13°
salário a seus empregados, em setembro de 2007, a impugnante ficou
obrigada a recolher aos cofres públicos a contribuição correlata;
b) Considerando a porcentagem de isenção garantida à contribuinte pelo art.
13 da Lei no 11.096/2005, bem como que o fato gerador das contribuições
referentes ao pagamento do 13o salário se deu em setembro de 2007, a
alíquota incidente deve ser de 8%. Dessa forma, a contribuinte realizou as
declarações em GFIP e recolhimentos correspondentes da forma correta;
c) Com relação à suposta diferença de recolhimento da contribuição patronal
da competência de 07/2007 (filial CNPJ no 62.596.408/0023-30), tem-se
que foi recolhido valor até maior do que o efetivamente devido. cabe
asseverar que não se trata de diferença apurada, até mesmo porque caso
decorresse da anulação de algum tipo de compensação efetuada, estaria
cobrando em duplicidade, já que é objeto do AI/DEBCAD n° 37.252.588-
1.
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, tendo em vista que a contribuição previdenciária relativa ao 13° salário de
2007 fora recolhida corretamente com a alíquota à época incidente, como restou
comprovado, bem corno demonstrado o correto recolhimento referente à competência
07/2006, a impugnante vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria requerer o
julgamento procedente desta impugnação, anulando-se o crédito tributário
indevidamente lançado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 1245 e 1246); ii) Procuração (fls. 1247); iii) Atos constitutivos, alterações
contratuais e atas de assembleias do contribuinte (fls. 1248-1292); iv) Folha da segunda parcela
do 13o salário/setembro de 2007 (fls. 1293-1303); v) Demonstrativos de pagamento (fls. 1304-
1313); e vi) Comprovante de recolhimento de tributo (fls. 1314).
Quanto ao AI/DEBCAD no 37.252.588-1 (fls. 1315-1329) sustentou o seguinte:
a) A fiscalização realizou a glosa de compensações sem apresentar elementos
suficientes para firmar que são indevidas.
b) Mesmo se forem excluídas as compensações supostamente indevidas, os
recolhimentos realizados pela impugnantes, mediante GPS, superam em
muito o valor devido, o que se demonstra pelos comprovantes de
recolhimento (guias GPS);
c) A Fiscalização alega a utilização do valor de R$ 59.216,89 (cinquenta e
nove mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos) de crédito
para compensar as competências de 01/2006, 05/2007, 06/2007, 08/2007 e
09/2007, porém referida alegação não procede, tendo em vista que o valor
glosado e ora cobrado é bem superior (R$ 183.664,97) ao valor do crédito
que a Fiscalização alega ter a impugnante utilizado. A fiscalização
concluiu que são indevidas as compensações no referido valor sem
apresentar documentação idônea nesse sentido;
d) Sobre as compensações realizadas nas filiais da recorrente, note-se que a
fiscalização entende que são indevidas sob alegação de que os créditos
utilizados para a compensação eram decorrentes de pagamentos em
duplicidade na rubrica de “Outras Entidades e Fundos” e, estes não
poderiam ser compensados com contribuições previdenciárias. Porém, os
créditos tidos como pagamento em duplicidade teriam sido originados
apenas em 27/07/2006, de forma que não poderiam ter sido utilizados pelo
contribuinte para compensações anteriores a este período. Ou seja, os
créditos efetivamente utilizados para compensação não são aqueles
decorrentes de recolhimentos em duplicidade de "Outras Entidades e
Fundos", de forma que não se pode falar em glosa nos moldes do que
afirmou a fiscalização;
e) Os créditos utilizados para as compensações em questão são decorrentes
do FIES, conforme disposto pelo art. 10, da Lei no 10.2610. A Lei do FIES
previa o financiamento de até 70% dos encargos educacionais de
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

estudantes em cursos de IES não-gratuitas com avaliação positiva pelo
MEC, recebendo as IES títulos da dívida pública utilizáveis no pagamento
de obrigações previdenciárias junto ao INSS. Assim sendo, respeitando
sempre o limite de 30% (trinta por cento), o impugnante utilizou-se do
respectivo crédito de FIES para compensar algumas competências dos
valores devidos ao INSS. Importante ressaltar que a legislação permite às
IES, como é o caso do impugnante, a compensar os valores do FIES
(crédito estudantil) com as contribuições previdenciárias, como ocorreu no
caso, assim sendo não há que se falar em glosa de compensações
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Senhoria a decretação da nulidade do
crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.2 37.252.558-1, em face da
total insubsistência do lançamento fiscal, tendo em vista que restou demonstrado que os
créditos utilizados nas compensações realizadas pela impugnante não eram decorrentes
das GPS recolhidas em duplicidade na rubrica "Outras Entidades e Fundos" como
sustenta a Fiscalização, mas sim de créditos oriundos do FIES, conforme artigo 10, da
Lei n. 10.260, de 2001: a uma porque os créditos em duplicidade foram gerados após
27/07/2006, o que impossibilitaria a compensação de competências anteriores a essa
data; a duas porque os valores glosados não são compatíveis com os créditos gerados
por esses recolhimentos a maior; e por fim, que os recolhimentos realizados à época dos
vencimentos pela matriz são mais do que suficientes para quitar as contribuições
previdenciárias devidas, ainda que glosadas (mesmo que indevidamente) as
compensações em face do recolhimento a maior das GPS.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 1330 e 1331); ii) Procuração (fls. 1332); iii) Atos constitutivos, alterações
contratuais e atas de assembleias do contribuinte (fls. 1333-1377); iv) Comprovantes de
pagamento e Guias da Previdência Social – GPS (fls. 1378-1454); v) Protocolos de envio de
arquivos – Conectividade Social, resumo das informações à Previdência Social e relação dos
trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, além de relatório analítico de GPS (fls. 1455-1490);
Por fim, com a impugnação ao AI/DEBCAD no 37.252.589-0 (fls. 1492-1508),
levantaram-se argumentos semelhantes aqueles já referidos na análise do recurso voluntário –
com exceção da parte final da alínea “b” do item correspondente ao AI em questão.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Pelo exposto, tendo em vista o vício formal e vício material presentes neste lançamento,
que fora embasado em fundamentação legal já revogada, bem como evidente o erro face
à contradição entre o relatado no Relatório Fiscal e o Demonstrativo do Cálculo da
Multa, cerceando o direito de defesa da impugnante, este lançamento deve ser anulado,
desconstituindo-se o crédito tributário indevidamente lançado.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 1511 e 1512); ii) Procuração (fls. 1513); iii) Atos constitutivos, alterações
contratuais e atas de assembleias do contribuinte (fls. 1514-1558); e iv) Cópia do AI/DEBCAD
no 37.252.589-0 (fls. 1559-1561).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Despacho no 7, de 05 de fevereiro de 2014 (fls. 1568 e 1559), determinou a
realização de diligências nos seguintes termos:
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Em impugnação tempestiva apresentada, aduz, o contribuinte, entre outros argumentos,
a existência de vício material na descrição dos fatos que motivaram a multa aplicada no
debcad no 37.252.589-0. Que embora o relatório fiscal mencione a remuneração dos
administradores e autônomos como fato gerador da infração, a multa foi calculada
considerando a ausência de declaração do 13o salário de 2007 de todos os empregados.
Considerando, assim, a divergência entre as informações constantes no relatório fiscal e
na planilha de cálculo da multa, entendo ser necessário o retorno dos autos à unidade de
origem para saneamento da falta identificada mediante a emissão de relatório fiscal
complementar. Deve ser esclarecido, nessa oportunidade, qual seria efetivamente o fato
gerador que demandou a aplicação da multa, evitando, dessa forma, o cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte.
Do resultado da diligência, deve ser cientificado o contribuinte, concedendo-lhe novo
prazo para apresentação de impugnação especificamente em relação aos fato aqui
abordados, informando-lhe, ainda, que os demais argumentos expostos na impugnação
já apresentada serão objeto de apreciação no momento oportuno.
Em cumprimento a citada diligência, juntaram-se ao processo os seguintes
documentos: i) Mandados de procedimento fiscal de diligência (fls. 1574 e 1575); ii) Termo de
início de diligência e demais intimações ao contribuinte (fls. 1576 e 1577); iii) Atos
constitutivos, alterações contratuais, atas de assembleias da contribuinte e seus anexos (fls. 1578-
1632).
Por sua vez, o Relatório Fiscal Complementar (fls. 1633-1635) informa que:
A empresa foi notificada conforme T.I.P.F. - Termo de Início de Procedimento Fiscal,
com ciência em 30/04/2010, apresentando GFIP's - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, dos meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2007,
inclusive competências 13/2006 e 13/2007, transmitidas via conectividade social, nas
datas de 26/07/2006, 08/08/2006, 14/03/2007, 04/09/2007, 06/09/2007, 27/09/2007,
09/10/2007, 04/10/2007, 01/11/2007, 07/11/2007, 04/12/2007, 03/01/2008, 07/01/2008
e 18/01/2008, sendo estas Gfip's as últimas entregues pela empresa, antes de iniciado o
Procedimento Fiscal.
No Relatório Fiscal da Infração, parte integrante do A. I. - debcad no 37.252.589-0,
Fundamentação Legal 68, parte do texto foi redigido de forma que não espelha o Fato
Gerador que demandou a aplicação da multa não deveria integrar e constar no Relatório
Fiscal da Infração, o qual, citamos - o segundo parágrafo do item 2, "Os valores
declarados nestas Gfip's foram informados com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, sendo omitido destas Gfip's, os
valores referentes as remunerações dos administradores e autônomos
Portanto, o correto, deveria constar do item 2, do Relatório Fiscal da Infração que: o
fato gerador da infração cometida pala empresa, foi a entrega de Gfip referente à
competência 13/2007, com dados não correspondentes ao fato gerador das contribuições
previdenciárias, seja em relação à base de cálculo, seja em relação aos valores que
alteram o valor das contribuições, infringiu a Lei no 8.212/1991, art. 32, inciso IV, e §
30, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador da infração, ou seja: Contribuição devida e não declarada em Gfip - Na
competência 13/2007, a empresa deveria ter recolhido como contribuição previdenciária
patronal de todos os seus estabelecimentósf412%‘.da fiase de Cálculo da remuneração
paga a segurados empregados, conforme a Lei, mas a empresa -efetivamente declarou
em Gfip e recolheu, só 08% da BC, diminuindo, desta forma, o valor devido declarado
na Gfip., e efetuou o recolhimento da contribuição social previdenciária a menor,
gerando uma diferença a recolher de R$ 171.995,02 (apurada nos estabelecimentos:
matriz e filiais 0013-69; 0023-30 e 0037-36).
Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

[...]
Para lavratura do Auto de Infração de Obrigação Acessória - CFL 68 e, em atendimento
ao disposto no art. 106, inciso IV, alínea "c", do Código Tributário Nacional, Lei no
5.172, de 25/10/1966, realizamos o Demonstrativo Comparativo para Lavratura do Auto
de Infração, onde foram efetuados cálculos para apuração da multa, aplicando-se a
legislação vigente à época dos fatos geradores e bem como, a legislação alterada
conforme a Lei no 11.941/2009, sendo considerado o "princípio da retroatividade
benigna" e aplicado a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 50, da Lei no 8.212/1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997, constantes de fls. 1122 e 1123, do processo
19515.722123/2011-94, cópias em anexo, por ser esta, a multa mais benéfica ao
contribuinte, em comparação com a multa de ofício (75%), prevista no art. 35-A da lei
no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 11.941/2011 e art. 44, da Lei no 9.430/1996,
por ter a empresa cometido infração prevista no art. 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991,
legislação vigente à época do fato gerador.
O referido relatório veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Comparativo
para lavratura de Auto de Infração – Multa mais benéfica (fl. 1636) e ii) Cálculo da multa - CFL:
68 (fl. 1637).
Intimada do conteúdo do relatório em 12/05/2015 (fl. 1638-1641), a contribuinte
apresentou impugnação complementar em 10/06/2015 (fls. 1645-1649), pela qual alegou que:
a) A simples retificação do texto acima colacionado ratifica a NULIDADE
do presente lançamento fiscal, haja vista a confissão do equívoco pela
própria RFB. Inclusive, a sua retificação quanto à descrição do fato
gerador é indiferente, o Relatório Fiscal Complementar só veio a ratificar a
nulidade já apontada pelo impugnante em sua defesa inicial. O erro na
descrição do fato gerador é causa de nulidade do lançamento.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer-se a nulidade do presente auto de infração, tendo em
vista o vício formal e vício material presente neste lançamento, que fora embasado em
fundamentação legal já revogada, bem como evidente o erro face à contradição entre o
relatado no Relatório Fiscal e o Demonstrativo do Cálculo da Multa, e confessado pelo
próprio Sr. Auditor Fiscal ao retificar o fato gerador, desconstituindo-se o crédito
tributário indevidamente lançado.
A impugnação complementar veio acompanhada de cópias de acórdãos do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 1650-1695).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-59.829, de 06 de abril de 2016 (fls. 1698-), negou provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. BASE DE CÁLCULO NÃO
DECLARADA EM GFIP. APRESENTAÇÃO DE GFIP RETIFICADORA.
É válido o auto de infração destinado ao lançamento da contribuição incidente sobre
diferenças apuradas na remuneração de contribuintes individuais, constante na
contabilidade da empresa e não declarada em GFIP.
Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Havendo a transmissão de mais de uma GFIP com a mesma chave, assim entendida o
conjunto de informações que abrangem o empregador/contribuinte, competência, código
de recolhimento e FPAS, a GFIP transmitida posteriormente é considerada como
retificadora para a Previdência Social, substituindo a GFIP transmitida anteriormente ou
duplicidade em relação à primeira.
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO A AMPARAR AS
COMPENSAÇÕES REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao Fisco o ônus de comprovar a ocorrência do fato imponível para amparar o
exercício do direito e dever de lançar. Contudo, ao sujeito passivo compete a
apresentação das provas que sustentem as alterações ou extinções do crédito tributário.
ESCLARECIMENTOS
PRESTADOS
MEDIANTE
RELATÓRIO
FISCAL
COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
Não constitui vício a complementação, pela autoridade autuante, das informações
necessárias ao pleno entendimento do auto de infração quando assim solicitadas
mediante diligência realizada por julgador administrativo em primeira instância, quando
ausente qualquer prejuízo ao sujeito passivo e observado o seu direito à ampla defesa.
MULTA APLICADA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para verificação da multa mais benéfica ao contribuinte, em relação aos fatos geradores
ocorridos antes de dezembro/2008, deve ser objeto de comparação a multa de mora
prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.528/97, somada à
multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória relativa à GFIP, prevista no
artigo 32 da mesma norma legal, com a multa de ofício estabelecida no artigo 44, I da
Lei no 9.430/96 (75%), prevalecendo aquela que se mostrar mais favorável ao
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 22 de julho de 2016 (fl. 1716-1718), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 22 de agosto de 2016 (fl. 1719). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1. Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.586-5.
Entende a recorrente que não houve omissão de fatos geradores em GFIP e, assim,
os recolhimentos foram realizados corretamente.
Consta da decisão recorrida que as GFIP apresentadas pela defesa foram
posteriormente substituídas por outras com a mesma chave e que:
Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

[...] a informação apresentada em GFIP substituída equivale a fato gerador não
declarado, uma vez que a apresentação da GFIP contendo a mesma chave tem o condão
de excluir completamente as informações anteriormente prestadas.
E tratando-se de fato gerador não declarado em GFIP, eventual recolhimento realizado
pelo sujeito passivo por meio de GPS não pode ser considerado comprovação de sua
quitação, uma vez que o pagamento da contribuição previdenciária demanda as duas
atividades: a declaração e o recolhimento. Isso porque tratando-se, a GFIP, de
documento de declaração dos fatos geradores de contribuição previdenciária, sem ela o
recolhimento realizado pelo contribuinte ficaria desvinculado de uma base de cálculo e
poderia ser atribuído indistintamente a qualquer fato gerador, sem saber ao certo o que
se está recolhendo.
Além disso, importante mencionar que a GFIP apresentada pela empresa para justificar
a suas alegações em relação à competência 01/2006, além de ter sido substituída,
também não incluía remuneração de contribuinte individual.
Pelos motivos expostos, são improcedentes as alegações da defesa.
A estes argumentos respondeu a recorrente que as informações apresentadas com
a defesa foram as últimas transmitidas à fiscalização, de forma a ratificar os fundamentos de sua
impugnação.
Pois bem. Note-se que diversas das GFIP’s apresentadas pela defesa foram
posteriormente substituídas por outras GFIP’s, de acordo com os quadros constantes das fls. 532-
556 (CNPJ no 62.596.408/0001-25), 657-683 (CNPJ no 62.596.408/0013-69), 759-785 (CNPJ no
62.59,6 .408/0023-30), 864-889 (CNPJ no 62.596.408/0037-36). Nesse sentido, mostra-se
necessária a análise individualizada das GFIP’s apresentadas, para verificar se foram ou não as
últimas a serem enviadas antes do início da ação fiscal. Para este fim, os documentos juntados
pela defesa deverão ser cotejados com os quadros acima referidos, conforme cada CNPJ que
emitiu as declarações:
a) Quanto ao CNPJ no 62.596.408/0001-25:
a. GFIP com no de controle “Lk58YIHweZD0000-5”, referente à
competência de 01/2006 e enviada em 02/02/2006 (fls. 1210 e 1211):
foi substituída pela GFIP com no de controle “ElqoqnVH9gw0000-0”,
enviada em 26/07/2006 e em duplicidade na data de 31/07/2006, sendo
a última declaração do período, conforme consta da fl. 532.
b. GFIP com no de controle “FXUh0DT10oh0000-0”, referente à
competência de 03/2006 e enviada em 07/04/2006 (fl. 1223 e 1224):
Foi substituída pela GFIP com no de controle “NOSgx3Tyy10000-5”,
enviada em 07/04/2006, conforme fl. 534.
c. GFIP com no de controle “L9MO0HJZHZf0000-9”, referente à
competência de 03/2006 e enviada em 09/10/2007 (fl. 1225 e 1226):
Não foi substituída e foi a última declaração do período, conforme fl.
534.
b) Quanto ao CNPJ no 62.596.408/0013-69:
Fl. 1770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

a. GFIP com no de controle “GzBBA1j52uq0000-2”, referente à
competência de 01/2006 e enviada em 02/02/2006 (fl. 1212): Foi
substituída pela GFIP com no de controle “J2TpwllispT0000-1”
enviada em 26/07/2006 e em duplicidade em 31/07/2006, sendo a
última declaração do período, conforme fl. 657.
c) Quanto ao CNPJ no 62.596.408/0023-30:
a. GFIP com no de controle “MTRhg5LsePs0000-8”, referente à
competência de 01/2006 e enviada em 02/02/2006 (fls. 1213 e 1214):
Foi substituída pela GFIP com no de controle “HNAIDAkCF4y0000-
5”, enviada em 23/02/2006, conforme fl. 759. O mesmo documento
comprova que a última declaração do período foi aquela com no de
controle “Hi4HbrEXhnb0000-1”, enviada em 26/07/2006 e em
duplicidade em 31/07/2006.
d) Quanto ao CNPJ no 62.596.408/0037-36:
a. GFIP com no de controle “F390cvDWwRQ0000-7”, referente à
competência no 01/2006 e enviada em 02/02/2006 (fl. 1215 e 1216):
Foi substituída pela GFIP com no de controle “OxYkKZoioV50000-3”,
enviada em 26/07/2006 e em duplicidade em 31/07/2006, sendo a
última declaração do período, conforme fl. 864.
Pelo exposto, tem-se que as considerações da DRJ se aplicam perfeitamente para a
maioria das GFIP’s referidas pela recorrente e consubstanciadas nos documentos que
acompanharam a sua impugnação. Excetua-se, apenas, a GFIP com no de controle
“L9MO0HJZHZf0000-9”, enviada pelo CNPJ no 62.596.408/0001-25 e referente à competência
de 03/2006, sobre a qual cabem maiores considerações.
Com efeito, ao se analisar a captura de tela correspondente à essa declaração no
sistema GFIP WEB, verifica-se que não foram declarados valores pagos aos contribuintes
individuais (fl. 564). Isso corrobora com as seguintes afirmações do Relatório Fiscal (fls. 1135 e
1136):
3.1.3 - Levantamento LD - Livro Diário - Constatamos através do exame das folhas de
pagamento e nos registros contábeis escriturados nos Livros Diário e Razão, dos anos
calendários de 2006 e 2007, que os valores pagos aos administradores da empresa,
como Pró-labore, bem como, os valores pagos aos prestadores de serviço pessoa física
sem vínculo empregatício, não foram declarados em Gfip. Mediante confronto dos
valores apurados como devidos, com os valores efetivamente recolhidos através de
GPS, antes de iniciado o procedimento fiscal, referente aos meses de janeiro e março de
2006, do estabelecimento Matriz, apontaram a existência de diferenças correspondentes
a parte da empresa, que foram incluídas neste levantamento, cujos valores estão
discriminados no Quadro II abaixo, e também, estão discriminados no Relatório "DD —
Discriminativo do Débito, integrante do Auto de Infração.
Sendo assim, descabem os argumentos da recorrente.
2. Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.587-3.
Fl. 1771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Assevera a recorrente que as últimas parcelas dos décimos terceiros salários de
2007 foram pagas em setembro daquele ano, de forma que este é o momento de incidência das
contribuições sociais segundo a legislação vigente. Nesses termos, a recorrente teria direito à
isenção de que trata à Lei no 11.096/2005 à 12% e, consequentemente, poderia realizar os
recolhimentos à alíquota de 8%.
Entendeu a DRJ que, pela interpretação sistemática dos dispositivos pertinentes
(art. 1o da Lei no 4.090, art. 1o da Lei no 4.749/65 e arts. 52, caput, I e “a”, 96, caput e parágrafo
único, da Instrução Normativa RFB no 971/2009) a última parcela do décimo terceiro salário
deve ser paga dentro do mês de dezembro e até o seu dia 20, de forma que a incidência das
contribuições se dá nessa competência. Menciona-se, também, que:
Dessa forma, ainda que se considere válido o argumento apresentado pela impugnante
de que o pagamento do 13o salário teria ocorrido de maneira integral no mês de
setembro, duas premissas deveriam ser observadas:
1. No mês de dezembro deveria ser realizado eventual ajuste decorrente de alteração
salarial ou remuneração variável (considerando que a base de cálculo para o seu
pagamento é o salário pago aos empregados no mês de dezembro);
2. nessa mesma competência (dezembro), deveria ser realizado o recolhimento da
contribuição devida e a declaração da base de cálculo em GFIP.
E isso se deve ao fato de que a antecipação do seu pagamento não tem o condão de
alterar a data do vencimento das contribuições sociais incidentes, como esclarece o
dispositivo acima transcrito.
A estes argumentos, respondeu a contribuinte que o art. 96 da mencionada
Instrução Normativa apenas confirma que “se a última parcela deverá ser paga até o dia 20 de
dezembro de cada ano (prazo fatal), é lógico que a data de vencimento será sempre o último dia
do prazo, qual seja dia 20 de dezembro” e “Isso não quer dizer que o contribuinte é obrigado a
pagar somente no dia 20 de dezembro, mas sim, que o dia 20 de dezembro é o último dia paga
pagamento, tendo em vista que também é o prazo fatal para os empregadores pagarem a última
parcela do 13o salário”.
Entretanto, deixou a recorrente de atentar para a redação dos outros dispositivos
mencionados. Veja-se a redação do art. 1o da Lei no 4.090/62:
Art. 1o - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo
empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer
jus.
Ainda, assim dispõe o art. 99 da Instrução Normativa no 971/2009:
Art. 99. Para o recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre o décimo
terceiro salário, deverão ser informados, no documento de arrecadação, a competência
13 (treze) e o ano a que se referir, exceto no caso de décimo terceiro salário pago em
rescisão de contrato de trabalho, cuja competência será a do mês da rescisão.
Note-se que a prescrição acima deixa claro que os valores pagos a título de
décimo terceiro salário devem ser declarados em GFIP correspondente à competência 13,
ressalvado o caso específico das gratificações natalinas pagas quando da rescisão de contratos de
trabalho. Não há, portanto, autorização expressa da legislação aplicável para que os montantes
Fl. 1772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

sejam declarados em GFIP de competência diversa da usual em casos de mera antecipação da
integralidade do décimo terceiro salário.
Dessa forma, ratifica-se o posicionamento da DRJ no sentido de que:
Assim, embora a legislação determine ao empregador a antecipação de parte do 13o
salário, ela também determina que essa antecipação não tem o condão de alterar a
competência em que se consideram devidas as contribuições incidentes sobre essa
parcela, motivo pelo qual considero improcedentes as razões apresentadas pela defesa.
Além da improcedência do argumento apresentado face à legislação que rege a matéria,
deve ser observado que também em face da prova documental carreada aos autos, as
alegações da empresa não merecem prosperar.
Isso porque, apesar do contribuinte ter apresentado as folhas de pagamento da segunda
parcela do 13o salário no mês de setembro/2007, as mesmas folhas de pagamento já
haviam sido anexadas aos autos pela autoridade autuante, como se constata às fls.
528/531, as quais fazem expressa referência sobre o seu pagamento no mês de
dezembro/2007.
Ainda neste mesmo debcad encontram-se lançadas as diferenças de contribuição
apuradas
pela
fiscalização
na
competência
07/2006,
em
relação
à
filial
62.596.408/0013-69. Em relação a este levantamento, identificado pela sigla FP nos
relatórios de débito, aduz a empresa o seu efetivo recolhimento, apresentando, com a
finalidade de comprovar suas alegações, guias de recolhimento da Previdência Social.
Contudo, em consulta ao sistema GFIP Web constata-se que não foi declarada em GFIP
a base de cálculo respectiva.
Como já esclarecido acima, o simples recolhimento desacompanhado da declaração
respectiva não se revela hábil à demonstração da regularidade da empresa.
Afastam-se, portanto, os argumentos da recorrente quanto a retidão das
declarações e recolhimentos de contribuição patronal sobre os valores de gratificação natalina
realizados à alíquota de 8%, dado que a alíquota aplicável era a de 12%, conforme tabela de fl.
1131.
3. Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.588-1.
Alega a recorrente que as glosas realizadas pela fiscalização são indevidas. As
alegações quanto ao CNPJ no 62.596.408/0001-25 são de que não há provas de que os valores
foram compensados incorretamente, que os montantes já recolhidos são suficientes para quitar os
débitos mesmo sem as compensações e que os valores glosados (R$ 183.664,97) são superiores
às compensações (R$ 59.216,86). Tem-se que limitou seus apontamentos ao que constava de sua
impugnação administrativa.
Já em relação às filiais (CNPJ no 62.596.408/0013-69, 62.596.408/0023-30 e
62.596.408/0037-36), entende que os valores glosados pela fiscalização não poderiam ser
compensações decorrentes de recolhimentos em duplicidade à “outras entidades e fundos” como
alegado no relatório fiscal. Isso porque os recolhimentos em duplicidade nesta rubrica apenas
ocorreram posteriormente às compensações, não sendo possível à recorrente a utilização de
créditos que não existiam à época. Afirma que, na realidade, as compensações são decorrentes do
que dispõe o art. 10o da Lei no 10.260/2001, e não dos referidos recolhimentos em duplicidade,
de forma que não poderiam ser glosados nos termos do que afirmou a fiscalização.
Fl. 1773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

Sobre este ponto, assim se manifestou a DRJ:
Em relação aos valores lançados neste debcad, o qual inclui a glosa de compensações
consideradas indevidas pela autoridade fiscal, aduz a impugnante, a ausência de
comprovação de que as compensações eram realmente indevidas. Que os valores
identificados pela fiscalização como recolhidos indevidamente e os valores das
compensações glosadas são incompatíveis e que independentemente das compensações,
os valores recolhidos são suficientes à quitação da contribuição devida pela empresa.
Com a finalidade de comprovar as suas alegações, apresenta cópias de guias de
recolhimento e GFIP. Não obstante, observa-se que os documentos apresentados pelo
sujeito passivo neste momento processual já foram objeto de análise pela autoridade
autuante no curso da ação fiscal, e após análise dos mesmos, concluiu, o auditor fiscal,
pela inexistência dos créditos declarados pela empresa em GFIP.
A impugnante pretende descaracterizar a glosa realizada pela fiscalização alegando a
ausência de comprovação, pela autoridade fiscal, da efetiva inexistência dos créditos
declarados pela empresa em GFIP. Equivoca-se, contudo, a impugnante, ao manifestar o
entendimento de que caberia à autoridade fiscal fazer a prova da inexistência do crédito
declarado pelo contribuinte.
Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicado de maneira subsidiária
ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito. Compete, assim, à autoridade fiscal comprovar a existência
da obrigação tributária quando, no curso de uma ação fiscal, verificar a existência de
tributo não recolhido pela empresa fiscalizada. Contudo, não é este o caso tratado nos
autos.
Constatada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a empresa alegou a
existência de fato extintivo, decorrente da utilização de crédito preexistente para
quitação do débito, incidindo na regra prevista no inciso II do artigo 333 já mencionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifo não consta no original).
Competia, assim, ao sujeito passivo a demonstração da efetiva existência dos créditos
utilizados para compensação dos valores devidos, declarados em GFIP.
Além disso, a incompatibilidade mencionada pela defesa entre os valores dos créditos
que a empresa alega possuir e os valores glosados pela fiscalização só demonstram a
incapacidade da empresa na demonstração da efetiva existência dos créditos
compensados em GFIP.
Assim, apesar da empresa impugnar as glosas efetuadas neste debcad, não foi capaz de
apresentar os documentos que geraram os créditos respectivos, limitando-se a apresentar
as GFIPs e GPSs já analisadas pela autoridade no curso da ação fiscal. E em análise de
tais documentos, constatou a autoridade fiscal que “Estas compensações realizadas pela
empresa foram efetuadas de forma indevida, pois, esta fiscalização, com base nos
exames das Gfip’s entregues, bem como, das GPS recolhidas no período de janeiro a
abril de 2006, não detectou nenhum recolhimento a maior, que pudesse ser objeto de
compensação nas competências subseqüentes...”.
Em relação às glosas de compensação relativas às filiais da empresa, aduz erro de
motivação. Consta nos autos ter a fiscalização efetuado a análise dos recolhimentos
efetuados nesse período, encontrando duplicidade somente nas contribuições destinadas
Fl. 1774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

aos terceiros. Conclui que o recolhimento indevido das contribuições aos terceiros não
poderia justificar a compensação da contribuição devida à Previdência Social. Contudo,
afirma a impugnante que as compensações glosadas não se tratam de compensações
com as contribuições de terceiros, mas sim com créditos decorrentes do FIES.
Mais uma vez, deixou a empresa de demonstrar mediante documentos hábeis os fatos
alegados, não sendo possível concluir pela procedência de suas alegações. As planilhas
anexadas às fls. 319/344 dos autos demonstram os valores compensados pelo sujeito
passivo no período, separando em colunas próprias as compensações relativas ao
PROUNI, ao FIES e aos valores que considera recolhidos indevidamente. Somente estes
últimos, identificados na coluna 4, foram objeto de glosa pela fiscalização. Caso se
tratassem de parcelas relativas ao FIES, como pretende demonstrar a defesa, os créditos
estariam identificados na coluna relativa a esta parcela.
Considerando, dessa forma, a inexistência nos autos de documentos que demonstrem de
maneira inequívoca a existência dos créditos compensados pelo contribuinte e tratando-
se, como visto, de ônus incumbido ao sujeito passivo, deve ser mantida a glosa realizada
pela fiscalização.
No que se refere às compensações realizadas pela matriz, tem-se como corretos os
apontamentos realizados pela DRJ, uma vez que as alegações da recorrente fundamentam-se na
tentativa de transferir para a fiscalização. No caso, a contribuinte deveria ter apresentado
documentação hábil e idônea capaz de firmar a existência dos créditos utilizados nas operações
de compensação, o que não veio a ocorrer.
Considerando a complexidade da questão, bem como a quantidade e detalhamento
de documentos constantes do processo, entendo cabível a baixa dos autos em diligência com a
seguinte finalidade:
a) Discriminar as compensações efetuadas pelas filiais de CNPJ no
62.596.408/0013-69, no 2.596.408/0023-30 e no 62.596.408/0037-36, nas
competências de 01/2006 a 05/2007.
b) Esclarecer a natureza dessas compensações, de forma a apontar se
decorreram de eventuais recolhimentos em duplicidade ou do que dispõe o
art. 10 da Lei no 10.260/2001.
4. Do Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.252.589-0.
Entende a recorrente que o lançamento é nulo, dado que o fato gerador descrito no
relatório fiscal estava equivocado. Tal fato veio a ser confirmado e retificado pelo relatório fiscal
complementar de fls. 1633-1635, do qual foi a contribuinte intimada em 12/05/2015 (fl. 1638-
1641), tendo apresentado apresentou impugnação complementar em 10/06/2015 (fls. 1645-
1649). Alega-se que a retificação do relatório não pode sanar o vício apontado, apenas ratifica a
sua existência e justifica o reconhecimento da nulidade.
Entretanto, não assiste razão a tais argumentos. Veja-se que a recorrente foi
devidamente intimada do conteúdo do novo relatório, tomando ciência dos fatos geradores ali
discriminados e sendo-lhe oportunizado novo prazo para a apresentação de impugnação. Disso
entende-se que não houve prejuízo à defesa.
Nesse sentido, concorda-se com a DRJ ao se afirmar que:
Fl. 1775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

No presente caso, a realização da diligência foi fundamentada na necessidade de
esclarecimento das divergências identificadas no auto de infração e esse fato não pode
acarretar a nulidade de todo o procedimento. Isso porque a emissão de relatório fiscal
complementar esclarecendo os fatos antes omissos constitui forma válida de saneamento
do ato. E a posterior ciência do contribuinte com a concessão de novo prazo para
impugnação confere a ele o amplo direito de se defender dos atos praticados pela
administração.
Denota-se da legislação vigente a plena possibilidade de convalidação de atos pela
administração. A respeito, dispõe o artigo 55 da Lei no 9.784/99:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, analisando a questão da convalidação
dos atos administrativos, reconheceu a possibilidade de saneamento quando o vício for
decorrente da motivação do ato. Transcreve-se abaixo trecho extraído do voto do
Conselheiro Marco André Ramos Vieira, no Acórdão no 2302-01.755 proferido pela 3a
Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 18
de abril de 2012:
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. No lançamento fiscal o motivo é a
ocorrência do fato gerador, esse inexistindo torna improcedente o lançamento, não
havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não há obrigação tributária. Agora, a
motivação é a expressão dos motivos, é a tradução para o papel da realidade
encontrada pela fiscalização. A falha na motivação pode ser corrigida, desde que o
motivo tenha existido.
(...)
A convalidação do ato administrativo decorre exclusivamente de competência
administrativa; determinando a manutenção do ato administrativo viciado no sistema
pelo saneamento do vício constatado. Tal como o ato de invalidação, o ato de
convalidação tem o efeito jurídico de declarar a invalidade. Todavia, possui um efeito
jurídico de natureza constitutiva positiva, pois prescreve a manutenção da
imperatividade e da eficácia do ato convalidado.
Reconheceu, ainda, no mesmo voto a competência da primeira instância administrativa
de julgamento na determinação do saneamento do processo:
É possível a complementação do relatório fiscal por decisão de primeira instância,
entretanto não cabe tal complementação pela segunda instância, pois enquanto a
primeira instância aprecia a impugnação quanto ao lançamento, a segunda aprecia o
recurso quanto à decisão a quo.
Diante dos fundamentos acima, conclui-se pela improcedência das razões apresentadas
pela defesa ao pugnar pela nulidade do auto de infração.
No que se refere à aplicação da multa, também se revela escorreito o
posicionamento adotado pelo órgão a quo, na medida em que respeitou aquilo que prevê a
Súmula no 119 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.241 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722123/2011-94

lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital